Tribunal: TJMT
Processo: 1008282-95.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008282-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), MISLENE BATISTA APARECIDA DE ARRUDA - CPF: 029.348.151-29 (AGRAVADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU A PROVA E POSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO À SEGURADORA EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA –

VALOR DOS HONORÁRIOS MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sendo a prova pericial requerida pela seguradora, é dela o ônus de pagamento quanto aos honorários do
expert
, a teor do art. 95 do CPC.

Dadas as peculiaridades que cercam e permeiam o seguro DPVAT – Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, é possível a imputação do ônus pelo pagamento dos honorários periciais à seguradora, mesmo quando a prova tenha sido requerida pela outra parte ou de ofício pelo juiz
(TJMT. N.U 0019925-77.2015.8.11.0000, João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 06/07/2015).

A revisão do valor dos honorários periciais se justifica quando arbitrado em significativa disparidade entre os valores praticados em processos semelhantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1044467-43.2020.8.11.0041, manejada por MISLENE BATISTA APARECIDA DE ARRUDA,
determinou
que o pagamento dos honorários do perito do Juízo, no valor de R$1.000,00 (mil reais) fosse realizado pela ré, ora recorrente, no prazo de 15 dias.

Em suas razões, a agravante alega que nos termos do art. 373, I, do CPC é ônus do autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, sendo dele também a responsabilidade quanto ao pagamento dos honorários periciais.

Diz, ainda, que os custos de tal prova devem ficar a cargo do Estado, nos casos em que o autor é beneficiário da assistência judiciária.

Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento a fim de que seja imputada a responsabilidade quanto ao pagamento da perícia médica ao agravado. Subsidiariamente, pugna para que o Estado assuma as despesas periciais; que o valor seja rateado entre as partes, ou, ainda, alternativamente, reduzido para R$370,00 (trezentos e setenta reais).

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 87486992.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 89027490, por meio das quais a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão é singela e o recurso não comporta provimento.

Como é cediço, o dever de arcar com honorários periciais incumbe à parte que requereu a produção da prova, nos termos do art. 95 do CPC:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

Assim, as regras sobre o ônus da prova, não se confundem com as disposições acerca da responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais, pois mesmo que o ônus da prova recaia sobre a parte que aduziu o fato (acidente), no caso, a autora, ora agravada, os honorários referentes à perícia médica são de responsabilidade de quem a requereu, de acordo com o artigo 95 do CPC.

Todavia, dadas as peculiaridades que cercam e permeiam o seguro DPVAT – Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, é possível a imputação do ônus pelo pagamento dos honorários periciais à seguradora, mesmo quando a prova tenha sido requerida pela outra parte ou de ofício pelo juiz.

Neste sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS RESPECTIVOS – POSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO À SEGURADORA – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – ARBITRAMENTO – VALOR – COMPLEXIDADE DO TRABALHO E VALOR MÉDIO COBRADO NA REGIÃO – DILAÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) PARA 20 (VINTE) DIAS – AUSÊNCIA DE BASE LEGAL E JUSTIFICATIVA FÁTICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Dadas as peculiaridades que cercam e permeiam o seguro DPVAT – Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, é possível a imputação do ônus pelo pagamento dos honorários periciais à seguradora, mesmo quando a prova tenha sido requerida pela outra parte ou de ofício pelo juiz
, em casos que esta seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, se e enquanto o ente federativo não constituir corpo técnico disponível ou capacitado para o exercício da relevante finalidade processual e, ainda, reiterada e insistentemente, recusar-se a adimplir para com os honorários periciais fixados em favor do profissional de confiança do juízo, ou, então, cria inúmeros empecilhos, prejudicando, e muito, tanto numa quanto noutra hipótese, o andamento processual e, assim, a rápida solução da lide, resguardando-se, no entanto, a possibilidade de a seguradora, eventualmente, se for o caso, contra o Estado se voltar para cobrar a verba pericial. Inteligência de lição doutrinária, do art. 5º da LINDB, do art. 33 do CPC, do art. 3º, V, da Lei nº 1.060/1950, da Convenção Americana de Direitos Humanos, das características do seguro DPVAT previstas na Lei nº 6.194/1974, de precedentes do STF e do STJ, da evolução histórica do instituto da responsabilidade civil, do Código Processo Civil atual, de 1973, e do vindouro, de 2015 (Lei nº 13.105/2015), e dos princípios constitucionais da razoável duração do processo, acesso à justiça, devido processo legal no aspecto vedação a medidas insuficientes, ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, solidariedade social, promoção do bem de todos, sem discriminação de qualquer gênero, e da isonomia. (N.U 0019925-77.2015.8.11.0000, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 06/07/2015)

Desta forma, à míngua de quaisquer motivos que possam infirmar ou fragilizar a tese empossada, mantenho a
decisão
que bem determinou o pagamento dos honorários perícias exclusivamente à seguradora.

A agravante, ainda, se insurge quanto ao valor dos honorários periciais, entretanto estes foram adequadamente fixados, em consonância com o entendimento da Câmara e valores praticados em processos semelhantes, não comportando, assim, redução.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021